Tribunal: TJDFT
Processo: 0722321-70.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0722321-70.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: RONALDO FERREIRA ALVES D E S P A C H O Tendo em vista as alegações do autor apelado (ID 72138027) e em observância aos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o banco apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre a tempestividade do seu recurso de apelação (ID 72138021). Após, retornem-se os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 05 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator